Tribunal: TJES
Processo: 5020188-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020188-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARLA SUELY DUARTE SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020188-54.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: MARLA SUELY DUARTE SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. TAXA DE PERMANÊNCIA. INÉRCIA DO CONSORCIADO NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
MARLA SUELY DUARTE SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nula a cláusula de permanência. Outrossim, condeno a ré na disponibilização do crédito a autora de R$54.441,18 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos). A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde 29 de abril de 2024 (data que recebeu email), com juros de mora contados da data da citação. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 14028960), a recorrente destaca que a cobrança da taxa de permanência é legal, considerando que a autora não buscou receber seu crédito, mesmo devidamente notificada. Além disso, informa que não dispunha dos dados bancários para depósito do valor.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 14028964).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão controversa é a possibilidade de cobrança da taxa de permanência sobre o consórcio referente ao grupo nº 002902, cota nº 0072-00, para aquisição do veículo RENAULT/Kwid Zen (ID 14028948).

Pois bem. A taxa de permanência é um valor cobrado pela administradora do consórcio quando o consorciado é contemplado ou tem seu grupo encerrado, mas não resgata os valores a que tem direito dentro do prazo estabelecido. No caso em tela, especificamente, o crédito da autora é no valor de R$ 54.441,18 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), contudo, a recorrente sustenta que apenas é devida a importância de R$ 41.265,44 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), considerando a incidência da taxa de permanência.

De proêmio, ressalto que a cobrança da referida taxa não é ilegal, contudo, alguns requisitos devem ser preenchidos para sua aplicação. A administradora do consórcio não deve ter os dados bancários do consorciado. O consorciado deve ter sido notificado e permanecido inerte. Deve existir expressa previsão contratual e o percentual previsto não deve ser abusivo.

Pelo conjunto probatório não posso entender que houve inércia da autora no recebimento do valor, considerando que a mesma diligenciava junto ao representante da empresa recorrente (Sr. Batista), conforme ID 14028178, contudo, aparentemente, em momento algum foi dado continuidade ao seu pedido de recebimento do crédito, o que acabou sendo equiparado à “inércia”. Desta forma, não contribuindo a autora para o ocorrido, correta a determinação de pagamento da integralidade de seu crédito, ou seja, R$ 54.441,18 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), conforme consta em sentença.

Para corroborar, segue precedente:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVIDA PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
TAXA DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA DO CONSUMIDOR
. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em contratos de consórcio, sobre o valor pago pelo consumidor, são devidos descontos a título de taxa de administração, conforme a porcentagem regularmente contratada. 2. A retenção da cláusula penal depende da prova do prejuízo do grupo de consórcio e de sua administradora pela saída do consorciado.
3. A taxa de permanência só é devida pelo consumidor, caso se comprove a sua desídia para resgatar os valores, ao encerramento do grupo
. 4. O STJ pacificou o entendimento de que, no contrato de consórcio, para a restituição das parcelas, a que faz jus o desistente, incide correção monetária sobre as prestações pagas desde o desembolso, conforme Súmula 35. 5. Recurso a que se dá parcial provimento. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7001177-59.2022.822 .0020, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 09/09/2024 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70011775920228220020, Relator.: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 09/09/2024).

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais)
i
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

i
O RECORRENTE VENCIDO SERÁ CONDENADO EM HONORÁRIOS, MESMO AUSENTES CONTRA-RAZÕES, DESDE QUE A PARTE RECORRIDA TENHA SIDO ASSISTIDA POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)